Tribunal: TJSP
Processo: 1000648-28.2017.8.26.0014
Classe: Embargos de Declaração Cível / Suspensão da Exigibilidade
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão embargado que negou provimento ao recurso de apelação interposto em embargos à execução fiscal. Omissão. Acolhimento para determinar a suspensão da execução fiscal embargada, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/15. Possibilidade da prática de atos constritivos, em face de empresa em recuperação judicial, em sede de execução fiscal, é questão submetida a julgamento

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão embargado que negou provimento ao recurso de apelação interposto em embargos à execução fiscal. Omissão. Acolhimento para determinar a suspensão da execução fiscal embargada, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/15. Possibilidade da prática de atos constritivos, em face de empresa em recuperação judicial, em sede de execução fiscal, é questão submetida a julgamento de recurso especial repetitivo (tema 987) pelo e. STJ, nos REsps. 1.694.261/SP e 1.694.316/SP, com a determinação de suspensão nacional dos processos que versem sobre o tema. Embargos de declaração acolhidos, sem efeito modificativo do julgado, apenas para determinar a suspensão da execução fiscal embargada.